Tribunal: CARF
Processo: 10680.012821/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADES - INEXISTÊNCIA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO VERIFICADA E POSSIBILIDADE DE EXAME DO ROL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A autoridade tributária pode requisitar registros de movimentação financeira junto às instituições bancárias em que o contribuinte é correntista, em havendo procedimento fiscal instaurado nos termos da lei.
Inexiste vício no exame do rol de movimentos bancários pela fiscalização tributária vez que há claro permissivo legal e exerce a autoridade o seu poder-dever de verificar o recolhimento correto ou não do tributo.
ORIGEM DE DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CORRENTISTA
É dever do contribuinte regularmente intimado provar a origem lícita dos recursos depositados em sua conta bancária nos termos da lei.
CONTRADIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA
Inexiste contradição em decisão administrativa que observou os ditames legais e não preteriu o direito de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS VERIFICADA - PROVAS ROBUSTAS
As despesas médicas glosadas pela fiscalização tributária foram amparadas por provas que observaram requisitos legais em sua coleta e são robustas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ORIGEM DE RECURSOS DEPOSITADOS NÃO COMPROVADA
Caracteriza omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira em que o titular regularmente intimado não comprove por documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
VIOLAÇÃO DE LEI TRIBUTÁRIA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Sum. Carf n° 2)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012821/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.441 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
OSMANIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADES - INEXISTÊNCIA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO
VERIFICADA
E
POSSIBILIDADE
DE
EXAME
DO
ROL
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A autoridade tributária pode requisitar registros de movimentação financeira
junto às instituições bancárias em que o contribuinte é correntista, em havendo
procedimento fiscal instaurado nos termos da lei.
Inexiste vício no exame do rol de movimentos bancários pela fiscalização
tributária vez que há claro permissivo legal e exerce a autoridade o seu poder-
dever de verificar o recolhimento correto ou não do tributo.
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
EM
CONTA
BANCÁRIA
-
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CORRENTISTA
É dever do contribuinte regularmente intimado provar a origem lícita dos
recursos depositados em sua conta bancária nos termos da lei.
CONTRADIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA
Inexiste contradição em decisão administrativa que observou os ditames legais
e não preteriu o direito de defesa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS VERIFICADA -
PROVAS ROBUSTAS
As despesas médicas glosadas pela fiscalização tributária foram amparadas por
provas que observaram requisitos legais em sua coleta e são robustas.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
ORIGEM
DE
RECURSOS
DEPOSITADOS NÃO COMPROVADA
Caracteriza omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira em que o titular regularmente intimado
não comprove por documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
VIOLAÇÃO DE LEI TRIBUTÁRIA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL -
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012821/2007-15
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Sum. Carf n° 2)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 23/08/2007, precisamente às 16:47, foi constituído o Auto de Infração de fls.
4 e ss, ciência em 06/09/2007, fls. 37 e 843, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física no
valor de R$ 683.062,59, Multa de Ofício de R$ 512.296,92 e Juros de Mora de R$ 242.919,46,
totalizando R$ 1.438.278,97, referente aos anos calendários de 2002 a 2005, em razão de
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS e OMISSÃO DE RENDIMENTOS
oriundos estes de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, ao amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2006-00828-3, fls. 2 e 3, de lavra em 04/12/2006,
Intimação e Início de Fiscalização no 419/2006, fls. 65/68, ciência do contribuinte em
13/12/2006, com seu termino registrado em 23/08/2007, precisamente às 16:47, fls. 843,
resultando no lançamento do crédito tributário acima descrito. Consta dos autos também
declarações e cópia de documentos, fls. 69 e ss, inclusive outras intimações ao contribuinte, fls.
92 e ss; requisições de movimentação financeira e respectivos extratos de dados em contas
bancárias, fls. 1.038 e ss; mandado de procedimento fiscal extensivo, fls. 1.818 e ss, além de
cópia de outros documentos.
Compõe a exação o Termo de Verificação Fiscal de fls. 17 e ss, em que os fatos e
fundamentos jurídicos da autuação estão amplamente descritos, além também de anexos e
cópia de documentos, fls. 38 e ss.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

DEFESA
Irresignado com o lançamento tributário, o contribuinte apresentou defesa, fls.
855 e ss, alegando em síntese:
 Preliminar de ilegalidade de prova obtida pela fiscalização a partir de
extratos bancários – violação do sigilo bancário – garantia constitucional;
 Preliminar de decadência de fatos geradores ocorridos nos anos de janeiro
a agosto de 2002, fundando-se no art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional, c/c art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
 Saldo devedor junto às instituições financeiras das quais era correntista,
ocasionando acesso a créditos (cheque especial e empréstimos diretos);
 Erro material para depósitos que cita, no valor de R$ 9.000,00 alegando
duplicidade; erro de soma em R$ 33.250,00; estorno de R$ 2.400,00;
 Contesta origem declarada na exação como ilícita para atividade realizada
com a Planan Com. E Representação Ltda, com a afirmativa de que não
teve oportunidade para detalhar a operação e que se trata de uma doação à
Fundação São João Bosco para a infância, no importe de R$ 5.000,00, não
sendo o contribuinte beneficiário do dinheiro;
 Aduz que as glosas de despesas médicas são indevidas, já que houve
desconsideração na autuação quanto aos seguintes eventos, fls. 869:
1)
foram apresentados recibos de todos os serviços prestados pela Dra. Alessandra e
pela Dra. Milena;
2)
os valores pagos pelo contribuinte foram devidamente informados pela Dra.
Alessandra em sua declaração de rendimentos, bem como registrados pela Dra. Milena
em seu livro caixa;
3)
a Dra. Alessandra e a Dra. Milena confirmaram a prestação dos serviços bem
como os pagamentos em dinheiro que foram realizados pelo Impugnante;
4)
foi apresentado perante a fiscalização um laudo de avaliação emitido pela Dra.
Alessandra destacando os resultados obtidos, bem como informando os testes e técnicas
utilizadas no atendimento ao contribuinte, tendo ressaltado que as consultas foram
realizadas na Av. Pasteur n° 89, sala 1608, e na Rua Boreal n° 273, sala. 102.
5)
a Dra. Milena apresentou declaração escrita informando os serviços prestados
para o Impugnante, o local de prestação e o pagamento recebido, o qual foi realizado em
dinheiro.
O contribuinte também entendeu que a ausência de pagamento da contribuição ao
conselho regional de psicologia ou a errônea indicação de local para o atendimento não podem
servir de argumento para a glosa.
 Contesta a glosa de rendimentos recebidos de atividade rural – com a
explicação que em razão da alienação do imóvel rural que possuía não foi
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

possível obter documentos quanto às receitas rurais, totalizando R$
318.000,00 escriturados no livro caixa e submetidos à tributação;
 Aduz ainda que houve transferência entre contas do próprio contribuinte
lançadas como origem não comprovada em razão de débitos realizados em
parte das movimentações não estarem lastreados, exatamente, aos créditos,
já que se tratam aqueles de saques de pequenos ou menores valores para
pagamentos, com a contrapartida de depósitos dos totais, fls. 874:
67
- Mas acontece que o Impugnante em inúmeras oportunidades descontou cheques
na boca do caixa e/ou efetuou saques de pequenos valores em algumas de suas contas
para em seguida depositar todo o montante em outra conta, normalmente com o objetivo
de cobrir saldo devedor existente ou cheque especial.
Requereu ao fim o reconhecimento da decadência daqueles fatos geradores
ocorridos antes de setembro de 2002, nulidade do lançamento por prova ilícita e, no mérito, o
provimento da peça impugnatória para o cancelamento integral do lançamento.
Apresentou cópia de documentos conforme fls. 880 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE, julgou a impugnação procedente em parte, conforme o Acórdão no 02-39.116, de
18/05/2012, fls. 996 e ss, excluindo do lançamento valores correspondentes a transferência entre
contas correntes do contribuinte e também em duplicidade de créditos; aceitando ainda como
despesas médicas, aquelas em que foi comprovada conforme cópias de documentos
apresentados. Recalculado o imposto, o colegiado de primeiro grau o totalizou em R$
662.322,09, acrescido de multa de ofício de juros de mora.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:
INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe às autoridades administrativas julgar a matéria do ponto de vista
constitucional.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em observância das
normas de regência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e
a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
O contribuinte foi regularmente notificado em 14/06/2012, conforme fls. 1.019 a
1.021.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs por advogado e em 02/07/2012 recurso voluntário, juntado
aos autos a fls. 1.024 e ss, instrumento a fls. 1.034.
Aduz em preliminar nulidade por prova ilícita, em razão de quebra de sigilo
bancário sem prévia autorização judicial; impossibilidade de deslocamento do ônus probatório
para o contribuinte em relação aos depósitos bancários recebidos nas contas do recorrente:
Aliás, tal argumento utilizado pelas autoridades fiscais prolatoras dos votos que
capitanearam o acórdão recorrido, beiram ao absurdo, já que de um lado elas
consideram juridicamente defensável que a RFB possa quebrar sigilo bancário do
contribuinte para fins fiscalizatórios sem prévia autorização judicial, de outro, não
poderia ela deslocar para o contribuinte a obrigação de produzir a prova do que fez com
cada recurso que movimentou ao longo de tantos exercícios em sua conta-corrente.
Vício insanável da autuação por não ser exigível do recorrente o rol de suas
movimentações bancárias nas respectivas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPFs, não o sendo também na exação; aliado à contradição na decisão a quo, que de um lado
reconhece ser complexivo o fato gerador do gravame em análise e de outro entende estar
obrigado o contribuinte a declarar ao órgão federal de fiscalização tributária todos os rendimento
mês a mês:
Quando se vê que o contribuinte aqui em tela se viu autuado e recebeu multa isolada
porque não apresentou à RFB absolutamente todas as suas movimentações bancárias do
exercício de competência, verifica-se que tal autuação já nasceu maculada de um
vício insanável, vez que sendo o fato gerador do imposto de renda complexivo, não
seria exigível do contribuinte que ele fizesse constar de sua declaração de renda o
rol de movimentações bancárias que aqui, estranhamente, ao que se parece, a
autoridade fiscal descreveu que ele teria de declarar, mês a mês.(grifo do autor)
Vejam todos como as autoridades fiscais prolatoras dos votos capitaneadores do
acórdão recorrido são contraditórios: de um lado, eles reconhecem que o fato
gerador do imposto de renda é complexivo e, de outro, entendem que o
contribuinte estaria obrigado\a declarar à RFB anualmente todos os seus
rendimentos de conta corrente mês a mês, mesmo que. o fato gerador do tributo só
se aperfeiçoasse no último dia do ano de competência dele.(grifo do autor)
Quanto ao mérito, alega que as provas trazidas aos autos e que serviram de base
para a decisão de primeiro grau são somente indícios, não podendo servir sozinhas de suporte
para o lançamento discutido neste contencioso, ao que entende ferir o princípio constitucional de
presunção de inocência, com sede no art.5o, inc. LVII da Constituição Federal de 1988, aplicável
também ao processo administrativo, para além de reforçar o seu entendimento de que o ônus da
prova cabe, in casu, à autoridade tributária:
Vale dizer: no âmbito do processo administrativo tributário (PTA), compete a
autoridade fiscal comprovar o alegado de forma não só eficaz, mas sobretudo segura,
justamente para possibilitar que num futuro a CD A que venha a instruir um pleito
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

executivo fiscal já seja concebido destituído dos atributos da certeza e exigibilidade que
teriam de lhe ser próprios.
Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso interposto por faltar ao
crédito tributário lançado na exação justa causa e também a certeza necessária de sua
exigibilidade.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 1.033 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, ao
que dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
 Prova ilícita – quebra de sigilo bancário
O recorrente entende ter ocorrido nulidade no auto de infração por utilização de
prova ilícita, em razão de quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial.
Conforme consta dos autos, fls. 1.036 e seguintes, a fiscalização tributária obteve,
por meio de requisições de movimentação financeira, junto às instituições bancárias com as
quais o recorrente manteve contas no período de verificação, extratos e dados de movimento.
Cumpre dar destaque que a fiscalização iniciada a partir do Mandado de
Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2006-00828-3, fls. 2 e 3, obteve informações de
movimentos financeiros nos bancos lastreada no art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, portanto inexiste ILEGALIDADE no procedimento. Ademais, para este argumento, o
Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião do julgamento do
RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.(grifo do autor)
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Isto posto, não assiste razão ao recorrente.
 Impossibilidade de inversão do ônus probatório
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

A peça recursal aduz a impossibilidade de deslocamento do ônus probatório para
o recorrente em relação aos depósitos bancários recebidos nas suas contas.
Cumpre primeiramente destacar que, por uma regra geral, o ônus probatório
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos em que reza o Código de
Processo Civil, art. 373, inc. I da Lei no 13.105, de 2015.
Todavia, há uma norma específica de direito tributário, Lei no 9.430, de 1996,
que remete ao contribuinte, regularmente intimado, o dever de comprovar a origem dos recursos
transacionados em contas bancárias, levando-se ainda em conta duas qualidades necessárias para
a prova, a de ser hábil e idônea, nos termos em que reza o art. 42 de citado diploma legal,
abaixo transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
Como relatado, houve regular intimação do recorrente, sendo, por força de lei,
dever deste a produção de provas. Portanto, tratando-se de preliminar, inexiste qualquer mácula
a dispositivo legal, não fazendo jus a alegação.
 Vício insanável – inexigibilidade de rol de movimentos bancários –
contradição de julgamento de primeiro grau
O recorrente argumenta a existência de vício insanável na autuação por não ser
exigível o rol de suas movimentações bancárias nas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPFs, não o sendo também na exação, a seu juízo.
Entendo completamente contraditório o raciocínio lógico realizado no recurso
baseado em premissa completamente equivocada: “se não é exigido o rol dos movimentos em
conta corrente nas DIRPFs, logo não o será também por fiscalização realizada para Imposto de
Renda relativa ao mesmo período”. Simplesmente inexiste conectivo lógico entre o poder
fiscalizatório do Estado e a forma de preenchimento de sua declaração.
Como visto, a sociedade brasileira impôs ao contribuinte regularmente intimado o
dever de provar, por documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos utilizados em
movimentações bancárias, nos termos do já transcrito art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
inexistindo, por óbvio, qualquer ilegalidade no estrito cumprimento dos termos de referido
diploma legal, tampouco e pelo mesmo motivo contradição na decisão de primeiro grau.
Por tudo posto, verificado que a exação cumpriu o rigor dos requisitos
obrigatórios para o ato constitutivo do crédito tributário e verificada inexistência de preterição do
direito de defesa, nos termos em que rege os arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE.
Passo então a análise de mérito.
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PROVA INDICIÁRIA
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

Quanto ao mérito, alega o recorrente que as provas trazidas aos autos e que
serviram de base para a decisão de primeiro grau são somente indícios, não podendo servir,
sozinhas, de suporte para o lançamento discutido neste contencioso, ao que entende ferir o
princípio constitucional de presunção de inocência, com sede no art.5o, inc. LVII da Constituição
Federal de 1988, aplicável também ao processo administrativo.
Primeiramente, há que se destacar que a ratio essendi da exação é dupla, quais
sejam,
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
e
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Quanto à primeira razão, a examinar o Termo de Verificação Fiscal de fls. 17 e ss,
os documentos juntados conforme fls. 1.818 e ss, infere-se, ao contrário do que se alega, que as
provas foram produzidas exaustivamente para os fatos alegados, ademais, conforme se verifica
também da decisão a quo, atacada no recurso, houve revisão e diminuição da glosa realizada
no auto de infração, fls. 1.016:
Assim sendo, as glosas de despesas médicas são alteradas de R$20.000,00 para RS
18.000,00, no exercício 2004, ano-calendário 2003, e de R$7.300,00 para R$ 0,00, no
exercício 2006, ano-calendário 2005 .
Portanto, tratando-se de DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS,
inexiste, de fato e de direito, provas indiciárias.
Quanto à segunda razão, em relação às movimentações financeiras que foram
objeto do lançamento, verifico ser completamente descabida a alegação, já que não se trata de
provas indiciárias apresentadas pela autoridade tributária, mas pura e simplesmente de FALTA
DE PROVAS produzidas pelo recorrente.
Há que se destacar, tal como já amplamente exposto, que é ônus probatório do
recorrente, nos termos da lei, a produção de provas hábeis e idôneas, aptas a demonstrar a
origem dos recursos, sendo a ausência desta comprovação considerada omissão de receita, art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Frise-se ainda que a inteligência do dispositivo legal em referência não é
desprovida de valor, pois a norma nasceu em momento de crescentes crimes transnacionais e
desafiadores da sociedade brasileira, em meados da década de 1990, onde se impôs a todos
ficção jurídica classificada como omissão de receita, para fins tributários, aqueles movimentos
em conta bancária de origem não comprovada, atribuindo aos correntistas o dever de demonstrar
a licitude dos processos financeiros que resultaram em depósitos recebidos.
Portanto, o que se cuida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é, ultima ratio,
desestimular o uso de instituições financeiras para circulação de valores oriundos de crimes que
tanto oneram a paz social, tal como inclusive a corrupção, da qual se tem notícias nos autos, fls.
658 e ss (CPMI das ambulâncias), lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, entre tantos
outros.
Quanto à alegada violação do princípio constitucional de inocência, com sede no
inc. LVII, art. 5o da Constituição Federal de 1.988, estando a exação alicerçada no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, há que se aplicar a Súmula Carf no 2, a seguir transcrita:
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012821/2007-15

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, entendo não assistir razão ao recorrente as preliminares
apresentadas de nulidade e, quanto ao mérito, voto pela improcedência do recurso voluntário,
negando também os pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1989
DF CARF MF
Original